Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742898-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENE ARAUJO RIBEIRO contra a decisão ID origem 249408807, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701123-46.2025.8.07.0001, ajuizada por VINICIUS MEDINA LOPES, em face do ora agravante. Ao proceder à análise da admissibilidade recursal, verifiquei a ausência de comprovação do pagamento do preparo, motivo pelo qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento das custas quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, conforme despacho datado de 2 de outubro de 2025, às 16:05:33 horas. Em 2 de outubro de 2025 às 20:03:00 horas, foi juntada aos autos a certidão de pagamento do preparo de forma simples (ID 76982334). Posteriormente, a parte agravante, em petição de ID 77404248, sustentou que o pagamento foi devidamente comprovado, afirmando ter cumprido integralmente a obrigação processual. Todavia, constata-se que o preparo foi recolhido de forma simples, e não em dobro. Dessa forma, tendo sido oportunizada a regularização e não atendida a determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator